Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0746902-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: MICHEL SOUZA FRAGA DESPACHO Tendo em conta o julgamento do PUIL 0719688-45.2022.8.07.0007, abra-se vistas às partes pelo prazo comum de 10 dias para se manifestem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.